Tribunal: STF
Processo: HC 251718
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Junio Carneiro Alves da Silva contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no RHC 210.313/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de Recurso em Habeas Corpus com pedido de liminar interposto por JUNIO CARNEIRO ALVES DA SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] da Lei n. 10.826/2003 e 121, § 2º [homicídio qualificado], III e IV, do Código Penal, tendo a prisão preventiva sido decretada por ocasião do recebimento da exordial.



    Em suas razões, sustenta o recorrente a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação do decreto constritivo, que está lastreado na gravidade abstrata dos delitos que lhe foram imputados.



    Acrescenta que o acórdão recorrido inovou ao agregar fundamentos para a manutenção da custódia, o que enseja a declaração de sua nulidade.



    Afirma que a defesa não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 3°, do Código de Processo Penal, violando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Alega que os fatos ocorreram 53 dias antes da decretação da segregação antecipada, evidenciando a ausência de contemporaneidade da medida extrema e a sua desnecessidade.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da sua prisão preventiva e a anulação do acórdão impugnado.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos estreitos limites do plantão judiciário, verifica-se que a situação dos autos não justifica a pronta e urgente intervenção desta Presidência.



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da pretensão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Seja declarada a nulidade do r. Acórdão, tendo em vista a nova fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, sem respeitar os requisitos legais indispensáveis à sua validade;



    b) A concessão de medida liminar, com fundamento na existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando-se a imediata revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente contramandado de prisão em favor do paciente;



    c) O regular prosseguimento do feito, para que, ao final, sejam os autos conclusos para julgamento, conforme previsto no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.



    d) Por fim, que seja o presente habeas corpus conhecido e provido, convertendo a decisão liminar em definitiva e determinando-se a liberdade do paciente, nos termos da fundamentação acima. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no RHC 210.313/SP (doc. 4). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator